Tribunal: TJSP
Processo: 2033319-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-14
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita que não comporta deferimento – Requerente do benefício que apresenta condições socioeconômicas incompatíveis com a benesse processual - Inteligência do art. 98 do CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO, com determinação.